Tribunal: TJBA
Processo: 8008458-97.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8008458-97.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, RICARDO BORGES COSTA

APELADO: SOLANGE ARAUJO DE PINHO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES COSTA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 873/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 1.370/2015. SERVIDOR APOSENTADO SOB A ÉGIDE DA EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE RELATIVIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO NÃO CONFIGURA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária, reconhecendo apenas o direito à incorporação da Gratificação de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional (Lei Municipal nº 1.370/2015) aos proventos de aposentadoria da autora.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora aposentada tem direito à incorporação em seus proventos de inatividade das gratificações pretendidas, bem como a indenização por danos morais.

O servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e implementou os requisitos para aposentadoria na forma do art. 6º da referida emenda, tem assegurado o direito à integralidade e paridade de proventos, desde que observados os critérios ali estabelecidos.

Embora o art. 36, §3º, da Lei Municipal nº 873/2008 preveja a cessação da Gratificação pelo Exercício de Docência com Alunos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais quando da transferência do servidor para outro estabelecimento, tal situação não se confunde com a aposentadoria, sobretudo quando a servidora percebeu a vantagem por mais de 25 anos de forma ininterrupta, incorporando-a ao seu patrimônio jurídico.

A estabilidade financeira consagrada no art. 86 da Lei Municipal nº 407/98 (Estatuto dos Servidores) garante a incorporação aos vencimentos de vantagens regularmente recebidas por longo período, sendo aplicável também às gratificações que, embora formalmente classificadas como propter laborem, adquirem caráter permanente pelo decurso do tempo, segundo entendimento consubstanciado do STF e desta Egrégia Corte.

A vedação de incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação não pode, isoladamente, obstar sua incorporação aos proventos de aposentadoria quando asseguradas a integralidade e paridade constitucionais, sob pena de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, entendimento este compartilhado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Em relação aos danos morais, mostra-se correto o entedimento do juízo de primeiro grau pois, à luz da jurisprudência pátria, a revisão de proventos não implica violação à esfera subjetiva do beneficiário, sobretudo quando a ação da administração pública não exorbita os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso da autora conhecido e provido em parte. Recurso da autarquia conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008458-97.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros e como apelada SOLANGE ARAUJO DE PINHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.